Tribunal: TJSP
Processo: 2085332-03.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: , nos termos do voto.

Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2085332-03.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/06/2021
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
r no 856, de 08 de março de 2019, bem como na Lei Complementar no 800, de 28 de setembro de 2017, ambas do Município de Marília – Cargos de provimento em comissão e funções de confiança – Impossibilidade, no caso concreto – Dispensa de concurso para nomeação de servidor – Excepcionalidade – Provimento de cargos em comissão e de funções de confiança autorizado pelo sistema constitucional em vigor, des'que preenchidos determinados requisitos, posto destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que exijam especial vínculo de confiança entre o ocupante e a autoridade a que se subordine – Cargos mencionados a que não correspondem atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, não exigindo dos ocupantes vínculo de confiança – Irrelevância da nomenclatura utilizada, se as atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de confiança – Violação aos artigos. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF – Precedentes – Inconstitucionalidade declarada.

MODULAÇÃO DE EFEITOS da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais – Inexistência de motivo a infirmar a necessidade de que assim se proceda – Efeitos da declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da data do julgamento, nos termos do voto.

Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2085332-03.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/06/2021

Data de publicação:

23/06/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Preliminar suscitada pelo Prefeito do Município, de extinção do processo, sem resolução de mérito, por impossível juridicamente o pedido, ao fundamento de não haver norma constitucional que ampare o decreto de inconstitucionalidade das normas questionadas – Propositura fundamentada, com indicação dos dispositivos constitucionais ditos violados – Proceder

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Preliminar suscitada pelo Prefeito do Município, de extinção do processo, sem resolução de mérito, por impossível juridicamente o pedido, ao fundamento de não haver norma constitucional que ampare o decreto de inconstitucionalidade das normas questionadas – Propositura fundamentada, com indicação dos dispositivos constitucionais ditos violados – Proceder ou não a pretensão, é questão de mérito a ser analisada como tal – Pretensão não obstada pelo sistema legal em vigor – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face das expressões: "Assessor da Chefia de Gabinete", "Diretor de Licitações", "Diretor Geral da Frota Municipal", "Chefe do Terminal Rodoviário Urbano", "Coordenador de Suporte Técnico", "Coordenador de Desenvolvimento e Tecnologia" e "Diretor de Arrecadação e Tributos", previstas nos artigos 5o, 7o, 8o, 9o, 18 e 19 da Lei Complementar no 856, de 08 de março de 2019, bem como na Lei Complementar no 800, de 28 de setembro de 2017, ambas do Município de Marília – Cargos de provimento em comissão e funções de confiança – Impossibilidade, no caso concreto – Dispensa de concurso para nomeação de servidor – Excepcionalidade – Provimento de cargos em comissão e de funções de confiança autorizado pelo sistema constitucional em vigor, des'que preenchidos determinados requisitos, posto destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que exijam especial vínculo de confiança entre o ocupante e a autoridade a que se subordine – Cargos mencionados a que não correspondem atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, não exigindo dos ocupantes vínculo de confiança – Irrelevância da nomenclatura utilizada, se as atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de confiança – Violação aos artigos. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF – Precedentes – Inconstitucionalidade declarada.

MODULAÇÃO DE EFEITOS da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais – Inexistência de motivo a infirmar a necessidade de que assim se proceda – Efeitos da declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da data do julgamento, nos termos do voto.

Ação julgada procedente, com modulação.